Tribunal: TJMT
Processo: 1030573-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1030573-12.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ANA CAROLINA GUARINELLI DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 159,55 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado, a empresa reclamada apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que a autora contratou o cartão de crédito PICPAYCARD, através da plataforma PICPAY, empresa que é parceira do banco réu. Alegou que a negativação do débito decorre de inadimplência, portanto trata-se de exercício regular de direito.
Ante esse cenário, a parte reclamada apresentou documentação que entendeu pertinente, buscando demonstrar que a origem do débito contestado é legítima. Trouxe ao processo, colacionado no corpo da defesa e demais anexos, telas de sistema interno, comprovantes de biografia, além de fotografia no modo selfie, que confirma a identidade da contratante. Trouxe comprovação de gastos no cartão de crédito, e transações com pagamentos para a sua própria reclamante.
Em análise ao acervo documental apresentado com a defesa, o qual foi impugnado, mas não desconstituído por prova em contrário, tenho como provada a regular contratação do empréstimo financeiro.
É prática corriqueira que os bancos e financeiras disponibilizem aos seus clientes a abertura de contas correntes e realização de operações financeiras via aplicativos instalados em aparelhos de celular, tablets ou notebooks, através de protocolos de segurança por confirmação de dados pessoais, cadastro prévio de senha ou biometria.
Assim, ante a facilidade que a tecnologia proporciona ao consumidor, a jurisprudência pátria tem convalidado a forma eletrônica de contratação de produtos e serviços:
APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - 1. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. 2. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico. Contudo, a instituição bancária junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica, confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor, contendo a data e a hora da assinatura, a identidade do usuário (ID), o endereço do protocolo de internet utilizado para acesso (IP), sua biometria facial, e-mail da autora, bem como diversas outras informações capazes de dar veracidade ao pacto, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado.3. Não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado. (N.U 1000049-70.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).
APELAÇÃO CÍVEL – [...] DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. Se a parte autora nega a contratação e o recebimento de valores, e a parte ré, junta documentos que comprovam a transferência de valores para conta da parte autora, caberia a mesma impugnar referidos documentos demonstrando o não recebimento, o que poderia ser feito com a juntada de extratos bancários do Apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu. Assim, entendo que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente, cópia do documento pessoal e, comprovantes de transferência eletrônica para conta do Apelado. (N.U 1026879-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023),
Neste conduto de raciocínio, inobstante a inversão do ônus probatório, é encargo da parte autora impugnar e desconstituir as provas apresentadas com a defesa, o que não ocorreu no caso vertente.
Não acolho os argumentos aviados em impugnação à contestação, porque não há qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nos comprovantes anexados com a defesa. Houvesse a parte autora sido vítima de fraude, certamente teria buscado formalizar o ocorrido perante a autoridade policial e teria contestado os débitos administrativamente, porém, nada há no processo nesse sentido.
Assim, entendo que todos estes motivos satisfazem o encargo probatório imputado à empresa reclamada por aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confirmam a relação jurídica e a originalidade do débito em questão.
Via de consequência, os pedidos requeridos na inicial, de declaração de inexistência de débito, de condenação à obrigação de fazer – exclusão do débito do cadastro de inadimplentes -, e de condenação ao pagamento de danos morais devem ser julgados improcedentes.
No caso dos autos, reputo que a autora deliberadamente afirmou em Juízo fatos que sabia não ser verdadeiros, pois há comprovação cabal da contratação dos serviços que originaram o débito questionado. Entendo, portanto, que incorreu no comportamento do inciso II, do art. 80 do Código de Processo Civil, e, de ofício, aplico-lhe a multa por litigância de má-fé, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).(...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação solicitação do cartão de crédito, cópia de documentos pessoais, selfie, faturas, e informações sobre o pagamento de faturas. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial o pagamento de faturas anteriores, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. No mais, consoante a Súmula Cível n. 32 da Turma Recursal deste Estado: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030573-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA GUARINELLI DA SILVA - CPF: 067.869.671-32 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024